Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723984-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA AGRAVADO: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante no 0735630-04.2023.8.07.0001, rejeitou o pedido de remoção do inventariante dativo, e consequentemente, de nomeação da herdeira do falecido para o encargo. Narram que o inventariante dativo nomeado assinou o termo de compromisso no ano de 2012, porém, até esta data, não apresentou as primeiras declarações, tampouco trouxe aos autos documentos indispensáveis ao processamento do inventário. Ou seja, o inventariante, além de não ter prestado as primeiras declarações, também não promoveu o andamento do feito. Pontuam que, embora o inventariante permaneça investido no encargo de inventariante, na prática, os atos de representação do espólio são realizados exclusivamente pela herdeira Ligia, pessoa capaz de cumprir com as atribuições previstas nos arts. 618 e 619 do Código de Processo Civil, o que impõe a reforma da decisão. Repisam que, considerando que o inventariante não promove o andamento regular do inventário nem dos assuntos de interesse do espólio, o que, efetivamente, tem sido realizado pela herdeira Ligia, a sua remoção mostra-se medida impositiva nos termos do art. 622, do Código de Processo Civil. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar o afastamento provisório do inventariante das suas funções, até o final julgamento do recurso, nomeando-se, para exercer o encargo, a agravante e herdeira Ligia Carrilho. Subsidiariamente, seja determinada a suspensão da Ação de Inventário no 0002067-06.2009.8.07.0016 até decisão final deste agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 60189691 e 60189693. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 195575889, autos de origem: Cuida-se de incidente de remoção de inventariante, suscitado por LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO e MIRACI DIAS JUNQUEIRA, em desfavor de VALTER KAZUO TAKAHASHI, partes qualificadas. Alegam as requerentes que o requerido, na qualidade de inventariante dos bens deixados por SEBASTIÃO FERNANDES CARRILHO, nos autos da ação de inventário no 0002067 06.2009.8.07.0016, não deu o regular andamento ao referido processo, protelando injustificadamente a realização de atos de sua alçada. Requerem, ao final, a remoção do inventariante e a nomeação da herdeira LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO. A inicial veio instruída com documentos. O requerido apresentou impugnação (ID 174092973), aduzindo, em síntese, que o atraso na tramitação dos autos se deve mais às desavenças entre os herdeiros, e que as requerentes não estão aptas ao encargo de inventariante, tendo omitido intencionalmente um significativo valor da partilha. Ao final, requer a impugnação integral da petição inicial e respectivos documentos. O herdeiro PAULO HENRIQUE DE MORAES CARRILHO manifestou-se nos autos (ID 174472994), aduzindo que o curso dos autos sempre foi obstaculizado pela inoperância e desídia da meeira e das demais herdeiras. Aduz, ainda, que as requerentes tentaram omitir patrimônio e a inclusão do herdeiro Paulo Henrique. Ao final, opôs-se ao pedido de remoção do inventariante dativo, assim como, ao pedido de inventariança feito pela herdeira LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA. Réplica apresentada pela parte requerente. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito. Sem razão a requerente. A remoção de inventariante é medida excepcional, sendo admitida quando configurada uma das hipóteses explicitadas no art. 622 do CPC, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Compulsando detidamente os autos, não é possível inferir a ocorrência de quaisquer das hipóteses supra elencadas. E embora o rol do art. 622 do CPC seja exemplificativo, também não é possível extrair dos fatos apresentados pela parte requerente qualquer situação ensejadora dessa medida drástica. A parte requerente fundamenta o seu pedido no fato de o requerido ter, supostamente, procrastinado o feito, não tendo apresentado as primeiras declarações, apesar de investido no encargo de inventariante há mais de 10 (dez) anos. Pelo que se depreende dos autos do inventário, notadamente quanto à alegada demora na apresentação das primeiras declarações, observa-se que já foram apresentadas as últimas declarações. E que os herdeiros também foram responsáveis por parte da demora no desfecho da ação, seja por inércia ou pelo espírito beligerante havido entre as partes. Forte nessas razões, REJEITO o pedido de remoção do inventariante, e consequentemente, o pedido de nomeação de LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO ao encargo. Sem honorários, por se tratar de incidente processual e não haver previsão no art. 85 do CPC. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de inventário. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se Embargos de declaração opostos pela parte ora agravante no ID 196103948, autos de origem. Decisão de ID 197515890, autos de origem, acolheu em parte os aclaratórios, nos termos seguinte: Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos pelas requerentes, tão-somente para corrigir erro material, integrando o mencionado ato processual, no sentido de esclarecer que se trata, em verdade, de decisão interlocutória de mérito. Ratifica-se a decisão anterior, em seus demais termos. I A parte agravante aduz que o inventariante, nomeado no ano de 2012, até então não apresentou as primeiras declarações, tampouco deu o regular andamento ao referido processo, de modo que a sua remoção se mostra medida impositiva, nos termos da legislação de regência. O Código de Processo Civil, ao tratar da remoção do inventariante, assim dispõe: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que a remoção por falta de declaração só ocorre nos casos em que não há justificativa para o atraso. Vejamos: 3. Declarações. As declarações permitem o controle da administração dos bens do espólio. Caso não as preste no prazo legal, sem justificativa hábil que pudesse permitir a dilação do prazo, o inventariante será removido. ( in, Código Civil Comentado , 3a edição – e-book baseada na 13a ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.121) No caso dos autos, consoante decisão de ID 169847447 - Pág. 1 (Ação de Inventário), evidencia-se que, a despeito de o inventariante ter deixado de atender algumas determinações judiciais, fato é que a tramitação dos autos por tão longo tempo se deve mais aos desentendimentos havidos entre os herdeiros, do que qualquer outra situação. Nessa senda, como bem salientou o juízo singular, sendo uma medida excepcional, não se mostra devida a remoção do inventariante, inclusive, considerando que, a despeito da demora na apresentação das primeiras declarações, fato é que já foram apresentadas as últimas declarações. E mais, os herdeiros também foram responsáveis por parte da demora no desfecho da ação, seja por inércia ou pela animosidade havida entre as partes. Assim, a despeito de o feito se encontrar em tramitação há muitos e, até a presente data, não terem sido apresentadas as primeiras declarações, tem-se que a extrema litigiosidade entre as partes prejudica a marcha processual do inventário de forma célere, de modo que correta a decisão agravada que rejeitou a remoção da inventariante Assim, deve ser a decisão mantida, não havendo que se falar, inclusive, em sobrestamento da Ação de Inventário. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA AUTORIZADORA. 1. As hipóteses de remoção de inventariante estão previstas em rol exemplificativo do art. 622 do CPC. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada somente quando se verificar que o inventariante age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o múnus público que lhe foi confiado, condutas não evidenciadas na hipótese dos autos. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1755244, 07203880820238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Remoção de inventariante: depende da configuração de uma das hipóteses indicadas no CPC 622, o que não se constata. (Acórdão 1698799, 07262517620228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão singular deve ser mantida. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do da tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2024 17:43:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador